Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-21.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERGIO JOSE QUEIROZ ALARCAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE ARAUJO DE ASSIS, LUCIMARA DIAS FARIAS ARAUJO DESPACHO Intimem-se a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo para apresentarem contrarrazões em decorrência da pretensão de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator